Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-06.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 297 DO CPC – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR EXEQUENDO QUE ESTÁ PENDENTE DE JULGAMENTO EM DOIS PROCESSOS – PERTINÊNCIA – ECONOMIA PROCESSUAL E HARMONIA DAS DECISÕES – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que
o julgador pode, com fundamento no seu poder geral de cautela, conceder o efeito suspensivo aos autos de execução extrajudicial, desde que devidamente observados os pressupostos elencados no
caput
do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, observa-se que há controvérsia quanto ao valor executado nos autos da execução de título extrajudicial, questão que também está em discussão, porém de forma mais ampla, nos Embargos manejados pelo executado, razão pela qual o juízo
a quo
entendeu por bem suspender o trâmite da execução, até a resolução da controvérsia.

A suspensão do trâmite da execução até o julgamento dos embargos é medida salutar e necessária, tendo em vista que foram manejados com o intuito de averiguar o efetivo valor devido pela parte executada, harmonizando-se, assim, as decisões a serem proferidas em ambos os processos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000860-06.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGRO PECUÁRIA RIO BRAVO LTDA ME
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a paralização da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 14753-46.2006.8.11.0041 (código 247117), movida em desfavor de FÁBIO LUIZ TISSIANI, até que ocorra o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista o impasse acerca do valor remanescente do débito perseguido, do cálculo apresentado pelo Contador Judicial, do pleito da Exequente para ampliação da penhora e, sobretudo, da ordem
ad quem
com expressa menção à necessidade de discussão do
quantum

debeatur
no âmbito dos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a tramitação da demanda executiva não pode ser paralisada
ex-officio
, posto que há pedidos entranhados ao caderno processual que dizem respeito à garantia de aperfeiçoamento dos atos de penhora, reavaliação dos bens penhorados e adjudicados, homologação da desistência parcial dos bens inservíveis e a substituição por reforço, os quais não foram enfrentados pelo Julgador.

Sustenta que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, consoante exige o art. 919 do CPC, impossibilitando, desse modo, a suspensão do feito.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinado o prosseguimento da ação executiva. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 31381973).

Contrarrazões sob o ID 35534493.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020